Tribunal: STF
Processo: HC 90484
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO CAUTELAR.
   FUNDAMENTAÇÃO. ARGUMENTOS GENÉRICOS. SÚMULA 691. RECONSIDERAÇÃO
   DA AUTORIDADE COATORA. ATO APONTADO COMO LEGAL INEXISTENTE. HC
   PREJUDICADO.
I - Tendo a autoridade apontada como coatora
   concedido a liminar pleiteada, em juízo de reconsideração,
   inexiste ilegalidade a ser apreciada.
II - HC prejudicado.